Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-04.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-04.2020.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: DEODORO PANTOJA DA ROCHA, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA, MARIA LUCIA CRISTO DE SOUZA, ELIANE SALGADO PORTUGAL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800162-04.2020.8.14.0031
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MOJU
RECORRIDO: DEODORO PANTOJA DA ROCHA, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA, MARIA LÚCIA CRISTO DE SOUZA, ES PORTUGAL & CIA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Moju em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada contra ex-gestores municipais e empresa contratada.

2.

Na origem, o autor imputou aos réus a prática de atos ímprobos decorrentes de irregularidades na execução e fiscalização de contrato administrativo para a construção de uma escola na zona rural do município, apontando a realização de pagamentos por serviços não executados e deficiências técnicas na obra, com base em relatório de auditoria de engenharia.

3.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos sancionatórios da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) por ausência de dolo específico, mas determinou expressamente a conversão do rito da demanda para que o feito prossiga como ação civil pública de ressarcimento ao erário, facultando às partes a manifestação e adequação correspondentes.

4.

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma parcial do julgado para que sejam reconhecidos os atos de improbidade e aplicadas as sanções correspondentes previstas no art. 12 da LIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A controvérsia processual consiste em definir se o recurso de apelação cível é a via adequada para impugnar pronunciamento judicial que, embora redigido sob a rubrica de sentença, julga improcedentes os pedidos sancionatórios de improbidade e determina a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, ordenando o prosseguimento do processo sob nova dogmática jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A Lei nº 14.230/2021 introduziu profundas modificações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), instituindo em seu art. 17, § 17, uma regra de competência recursal específica e inequívoca para a hipótese de conversão de rito processual.

7.

O texto legal determina expressamente que caberá agravo de instrumento contra a decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública comum, tratando-se de opção legislativa categórica amparada no princípio da especialidade, a qual afasta a incidência do regime ordinário da apelação cível previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil.

8.

Do ponto de vista material e estrutural, o comando que converte o rito não põe termo à fase cognitiva do processo nem extingue a relação processual, haja vista que a atividade jurisdicional permanece em curso e se transforma sob um novo enquadramento jurídico, assumindo a natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo meritório substancial, impugnável por agravo com espeque no art. 1.015, inciso XIII, do CPC.

9.

A interposição de apelação cível em face de determinação expressa de conversão de rito configura erro grosseiro e inadequação da via eleita, obstando o preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

10.

Revela-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie devido à ausência de dúvida objetiva no ordenamento jurídico, dada a clareza, literalidade e precisão do texto do art. 17, § 17, da LIA, que impede qualquer interpretação ampliativa ou vacilação jurisprudencial sobre o meio recursal adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não conhecido.

Tese de Julgamento

1.

É manifestamente incabível o recurso de apelação contra pronunciamento judicial que determina a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, sendo o agravo de instrumento o único meio recursal adequado, nos termos do art. 17, § 17, da Lei nº 8.429/1992.

2.

A interposição de recurso diverso daquele expressamente indicado em norma legal especial e literal configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37, § 5º. Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), art. 10, inciso XI, art. 11, art. 12, incisos II e III, e art. 17, §§ 16 and 17. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.009, art. 1.015, inciso XIII, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Supremo Tribunal Federal, ADI nº 7043. Supremo Tribunal Federal, Tema nº 897 da Repercussão Geral. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Agravo de Instrumento nº 0818004-17.2025.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 09/03/2026. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Agravo de Instrumento nº 0812642-34.2025.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 05/02/2026.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Agravo de Instrumento nº 0811331-08.2025.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 09/02/2026. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Cível nº 0800189-84.2020.8.14.0031, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.06.2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE MOJU
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju
, nos autos da
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a referida demanda alegando que, durante a gestão do ex-Prefeito Deodoro Pantoja da Rocha (mandato de 2013-2018) e de sua Secretária de Educação, Maria Lúcia Cristo de Souza, a empresa ES Portugal & Cia Ltda (Eliane Salgado Portugal Eireli) foi contratada, mediante a Tomada de Preços nº 02/2017, para a construção de uma escola com 08 salas de aula na comunidade do Jupuubinha, zona rural do município, pelo valor global de R$ 1.242.545,22.

Sustentou que o então gestor teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral em 17/04/2018, assumindo interinamente o cargo o Sr. Leandro Henrique Cardoso da Rocha a partir de 30/04/2018. Aduziu que, em período de transição governamental subsequente, os requeridos omitiram informações e documentos públicos essenciais.

Diante disso, a nova gestão determinou uma auditoria de engenharia na referida obra, a qual constatou a ausência de elementos necessários no projeto básico, execução em desconformidade com as normas técnicas (como erros de locação e ausência de vergas e contravergas), além do pagamento por serviços não executados nas quatro medições realizadas entre 23/11/2017 e 19/02/2018, que totalizaram R$ 759.634,32.

Imputou aos ex-prefeitos e à ex-secretária a ausência de dever de fiscalização e cuidado com a coisa pública, e à empresa a coparticipação no dano, pugnando pela condenação dos réus nas sanções de improbidade administrativa por lesão ao erário e violação aos princípios administrativos, além do ressarcimento integral do dano patrimonial apurado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática.

Assim, após estabilizada a decisão:

a) Intimem as partes para requererem o que de direito, já que o feito deverá seguir como ação civil pública de ressarcimento, nos termos do parágrafo 5º, artigo 37 da CF c/c com o enunciado do tema 897 do STJ.

b) Intime-se o município, já que possui interesse patrimonial a ser discutido no feito, diante da presente conversão de rito.

c) O presente feito, por ser mera ação civil pública, segundo decisão retro, não se enquadra aos temas processados e julgados pelo Núcleo 04 do TJPA. Logo,
determino
a exclusão do feito desse perfil de cooperação, devendo, de imediato, ser comunicada à Coordenadoria do Grupo,
bem como ao juízo titular da unidade judicial
, acerca da presente decisão judicial.”

Inconformado, o MUNICIPIO DE MOJU interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende que a sentença merece reforma parcial, argumentando que o Juízo de piso deixou de considerar fatores altamente relevantes para a resolução da lide.

Sustenta que restou evidenciada a prática de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciada no pagamento por serviços não efetivamente executados na construção da escola da comunidade de Jupuubinha, na falta de cuidado com a coisa pública, na ausência de fiscalização e na falta de fornecimento dos documentos necessários no momento da transição governamental.

Alega que a totalidade das verbas pagas em razão do contrato nº 20170202 foi empenhada e liquidada na gestão dos demandados, recaindo sobre eles a responsabilidade objetiva pela malversação dos recursos e pelo desvio de finalidade do montante de R$ 759.604,32.

Assevera que o ex-gestor Deodoro Pantoja da Rocha não cuidou de fiscalizar a correta aplicação dos recursos, bem como o prefeito sucessor Leandro Henrique Cardoso da Rocha igualmente foi omisso ao não fiscalizar as obras e não cobrar as devidas providências e prestação de contas de seu antecessor.

Argumenta que tais condutas acarretaram lesão ao patrimônio público nos termos do art. 10, inciso XI, e art. 11 da Lei nº 8.429/92, obrigando os demandados à restituição corrigida dos valores recebidos e não aplicados.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando a ação totalmente procedente para reconhecer a ocorrência de improbidade administrativa e condenar os requeridos nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Regularmente intimados, os apelados Deodoro Pantoja da Rocha e Leandro Henrique Cardoso da Rocha apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 17, §17, DA LEI Nº 8.429/92)

Cuida-se, preliminarmente, de aferir a adequação da via recursal eleita pelo Município de Augusto Corrêa, que interpôs
recurso de apelação
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, determinou, expressamente, a
conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário
, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/92.

A controvérsia processual reside na correta interpretação do art. 17, §17, da Lei de Improbidade Administrativa, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, cujo teor é inequívoco:

“§ 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento.”

A literalidade do dispositivo revela inequívoca opção legislativa por regime recursal específico, afastando, nessa hipótese particular, a regra geral do art. 1.009 do Código de Processo Civil. A norma especial, ao prever expressamente o cabimento de
agravo de instrumento
contra a decisão que promove a conversão da ação de improbidade em ação civil pública, instituiu disciplina própria, que prevalece sobre o regime ordinário recursal, em homenagem ao princípio da especialidade.

No caso concreto, a decisão combatida não se limitou a julgar improcedentes os pedidos sancionatórios. Ela foi além: reconhecendo a ausência dos requisitos para imposição das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, determinou que o feito prosseguisse sob outra dogmática jurídica, convertendo-o em ação civil pública de ressarcimento, nos termos do art. 17, §16, da LIA.

É precisamente essa conversão que atrai a incidência direta do §17 do mesmo artigo.

Cumpre sublinhar que a conversão da ação de improbidade em ação civil pública não constitui mero efeito acessório ou consequência lógica da improcedência. Trata-se de pronunciamento judicial com conteúdo autônomo, que altera substancialmente:

·

o regime jurídico aplicável;

·

a natureza da pretensão deduzida;

·

o procedimento a ser observado;

·

o alcance das consequências jurídicas possíveis;

·

e a própria estrutura da demanda.

Não se está diante de sentença que extingue o processo ou que põe termo à fase cognitiva global da causa. Ao contrário, o processo permanece em curso, apenas sob novo enquadramento jurídico-processual. A atividade jurisdicional não se exaure; ela se transforma.

Sob essa perspectiva, embora formalmente redigida sob a rubrica de sentença, a decisão possui conteúdo material que transcende o julgamento de mérito típico. O núcleo decisório relevante, do ponto de vista recursal, é justamente a determinação de conversão do rito — hipótese expressamente prevista no §17 como passível de agravo de instrumento.

A interpretação sistemática da Lei nº 8.429/92, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, revela clara intenção legislativa de permitir controle imediato, por meio de agravo de instrumento, da decisão que altera a natureza da ação. Tal previsão não pode ser esvaziada por interpretação que subsuma a hipótese ao regime geral da apelação, sob pena de tornar inócuo o comando legal específico.

A prevalecer a tese de cabimento da apelação, restaria comprometida a coerência do sistema instituído pelo legislador reformador, que buscou conferir maior racionalidade e controle às fases estruturais da ação de improbidade, especialmente diante da profunda reformulação de seus pressupostos subjetivos e objetivos.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, inciso XIII, prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos casos expressamente referidos em lei. O §17 do art. 17 da LIA constitui exatamente uma dessas hipóteses legais específicas.

A decisão que converte a ação não extingue o processo; ela redefine seu percurso. Logo, sob a ótica estrutural do CPC, trata-se de decisão interlocutória com conteúdo decisório relevante, impugnável por agravo.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte de justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 16, DA LEI N. 8.429/1992 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). ECONOMIA PROCESSUAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 3º DA LEI N. 14.230/2021. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 7043. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ÂNGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO contra decisão judicial que converteu a ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, § 17, da Lei de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a afastar os efeitos da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, nos termos do art. 17, §16, da Lei n.º 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.
O art. 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) autoriza expressamente o magistrado a converter a ação de improbidade em ação civil pública comum quando identificar ilegalidades que não ensejam sanções de improbidade (como na ausência de dolo específico), mas que demandam a recomposição do erário. Tal medida prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. A tese de extinção do processo baseada no art. 3º da Lei n. 14.230/2021 não prospera por dois fundamentos: i) a referida norma aplica-se restritivamente a ações ajuizadas pela Fazenda Pública, não alcançando as demandas propostas pelo Ministério Público; ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7043, declarou a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, retirando-o do ordenamento jurídico.

5. Para a concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo em recurso, é indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos não evidenciados na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818004-17.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios, mas determinou o prosseguimento da demanda como ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, § 5º, da CF/88 e no Tema 897 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se, ausente dolo na conduta imputada, incide a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, nos termos do Tema 666 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 (com redação da Lei 14.230/2021), que autoriza o magistrado a redirecionar o feito sempre que identificar irregularidades administrativas não configuradoras de improbidade, mas que possam demandar recomposição do erário.

4. A decisão de primeiro grau observa os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, aproveitando os atos processuais já praticados e garantindo o contraditório e a ampla defesa sob a nova perspectiva jurídica.

5. A alegação de ausência de dolo específico não impede, por si só, a conversão da ação, tampouco justifica o reconhecimento sumário da prescrição, uma vez que a verificação da natureza dolosa da conduta exige dilação probatória.

6. A conversão do rito não implica imposição de sanção nem prejuízo imediato à defesa da parte, configurando providência processual legítima, sem qualquer medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É juridicamente possível a conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, quando ausentes os requisitos para aplicação das sanções, mas presentes indícios de prejuízo ao patrimônio público.

2. A análise da prescrição da pretensão de ressarcimento exige a verificação da existência ou não de dolo, o que demanda instrução probatória e não pode ser resolvido de plano em sede recursal.

3. A conversão do rito processual não representa violação ao contraditório nem configura antecipação de juízo condenatório, sendo medida adequada à tutela do interesse público.

(...)

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812642-34.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-05)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Civil de Improbidade Administrativa que, com fundamento na Lei nº 14.230/2021, julgou improcedentes os pedidos sancionatórios e converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, §5º, da CF/1988.

2. A decisão foi motivada pela ausência de dolo específico para a configuração de ato ímprobo, embora permanecessem indícios de dano ao erário relacionados à atuação da ex-gestora do FUNDEB no exercício de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento pode ocorrer de ofício; (ii) saber se tal conversão implica violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) saber se é cabível o efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da ação no novo rito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A conversão está prevista no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, sendo admissível sempre que ausentes os requisitos do direito sancionador, mas presentes indícios de dano ao erário.

5. A intimação das partes para manifestação sobre o prosseguimento afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo assegurado o exercício pleno do direito de defesa no novo rito.

6. A conversão não altera os fatos ou fundamentos da causa, mas apenas sua natureza jurídica, não sendo necessária nova demanda.

7. A conversão prestigia os princípios da economia e da eficiência processual, previstos no art. 8º do CPC, e está amparada na imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF/1988, art. 37, §5º).

8. Inexistem fundamentos para concessão de efeito suspensivo, diante da legalidade da decisão e da ausência de prejuízo processual imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

2. A medida não configura decisão surpresa, tampouco viola o contraditório ou a ampla defesa, quando oportunizada a manifestação das partes sobre o novo rito processual.”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811331-08.2025.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

No caso em exame, o Município interpôs apelação, quando a legislação especial estabelece, de forma expressa, que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de inadequação da via recursal eleita.

No mesmo sentido, no julgamento da Apelação Cível nº 0800189-84.2020.8.14.0031, a Exma. Desembargadora Relatora Célia Regina de Lima Pinheiro, deixou de conhecer do recurso de apelação por entender que ele era manifestamente incabível, já que a legislação de regência prevê expressamente o agravo de instrumento como recurso adequado contra a decisão que converte a ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário.

Cumpre ainda ponderar que a improcedência declarada pelo magistrado está intrinsecamente vinculada ao reconhecimento de ausência dos pressupostos da improbidade e à consequente conversão do feito. A ratio decidendi repousa na redefinição da natureza da demanda, e não no encerramento definitivo da prestação jurisdicional.

Assim, sob rigor técnico, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/92.

Não se trata aqui de mera irregularidade formal, mas de erro na escolha da via recursal prevista expressamente em lei especial. A utilização de recurso diverso daquele estabelecido pelo legislador implica ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Ressalte-se, por fim, que eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal demandaria demonstração de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e ausência de erro grosseiro. Todavia, diante da clareza da norma especial e da literalidade do §17 do art. 17 da LIA, afigura-se evidente que o legislador expressamente indicou o meio recursal adequado, não havendo espaço, em princípio, para interpretação ampliativa que afaste a regra específica.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da preliminar de não conhecimento da apelação por inadequação da via recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/92, da decisão que converte a ação de improbidade em ação civil pública cabe agravo de instrumento.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026